Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010939-10.2021.8.11.0000
Impetrante: Evandro Pampolini de Oliveira
Paciente: Eliane Siano da Silva
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliane Siano da Silva, presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de receptação.
Registre-se que, embora o impetrante tenha deixado de indicar a autoridade coatora no vertente writ, é possível inferir, pela numeração do processo de origem – este sim, apontado na exordial –, que se cuida do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.
Em síntese, o impetrante alega que a custódia é ilegal em razão da atipicidade da conduta imputada à paciente, uma vez que ela não tinha ciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
Argumenta que a paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes por crimes hediondos, predicados que, segundo o impetrante, evidenciam a desnecessidade da segregação instrumental.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 91571458).
Junta documentos (Ids. n. 91571455 a 91571457).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
In casu, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que o impetrante não instruiu o feito com os documentos necessários à concessão da tutela de urgência. Com efeito, o impetrante nem sequer juntou a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, limitando-se a transcrever, na exordial, decisão proferida pelo impetrado, já no curso da ação penal, indeferindo a revogação da custódia.
Urge destacar ainda que a tese acerca de atipicidade da conduta é matéria que demanda maior dilação probatória, em princípio, incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo em sede de liminar, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais.
Além disso, é pacífico neste Tribunal de Justiça o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não elidem a segregação cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis (verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, entendo que a aferição do aventado constrangimento ilegal demanda a requisição de informações mais detalhadas do feito, a serem prestadas pelo impetrado, bem como a oitiva do representante ministerial que oficia perante esta Corte Estadual, para que a matéria possa ser detidamente examinada pelo órgão julgador colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, inclusive com a apresentação de cópia das decisões de conversão da prisão em flagrante em preventiva e subsequentes decisões atinentes ao status libertatis da paciente.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator